Tribunal: TJES
Processo: 5004926-92.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004926-92.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO ROSSI IDEAL VILA ITACARE e outros (6)
RECORRIDO: GLEICIANE FERNANDA BOTELHO e outros (6)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos interpostos pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
suspender
o pagamento de remuneração mensal ao segundo requerido, em razão do exercício do cargo de síndico do condomínio, bem como condená-los, solidariamente, ao pagamento de
astreintes
fixadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de reconhecer a ilegitimidade ativa em relação ao pedido de restituição de valores.

Nos termos dos recursos interpostos (id. 3911969) (id. 3911971), a sentença deve ser reformada, ao suscitar a ilegitimidade passiva dos requeridos LUIZ, MARCOS, HELOÍSA e RICARDO e, no mérito, sustenta a tese de ausência de ilegalidade na conduta do condomínio em remunerar o síndico, dada a previsão regimental e a prerrogativa conferida ao conselho fiscal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Rejeita-se a preliminar suscitada
,
pois como apontado na r. sentença, pela teoria da asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral (
AgInt no REsp 1785224/TO) e, no caso dos autos, resta patente a pertinência subjetiva dos demandados,
supostos responsáveis diretos pela violação às normas regimentais.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que as requerentes
seriam
moradoras do condomínio requerido, o demandado
MARCOS
teria sido eleito para o seu cargo de síndico e os demais corréus como membros do conselho consultivo fiscal, nas assembleias realizadas em 23/05/2020 e 29/10/2020, respectivamente, para o mandato do período de
01/04/2020 e 31/03/2022
e embora
exista expressa previsão regimental no sentido de vedar a remuneração do síndico morador (requerido MARCOS), teria sido fixada remuneração no importe de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), sem prévia deliberação assemblear, pelo que postularam obrigação de fazer consistente na suspensão dos pagamentos e restituição dos valores pagos.

Com efeito, em que pese os argumentos deduzidos em ambos os recursos (mesmos argumentos), em especial de que existiriam decisões do Tribunal de Justiça Estadual no sentido reconhecer a legalidade da contratação de serviços pelo conselho fiscal, importante pontuar que estas decisões, conferidas em sede de agravo de instrumento, promoveram análise perfunctória dos autos, não exauriente, com registro de que não se trata de precedente vinculante e, ademais, a hipótese tratada não é idêntica (eventual conluio entre conselheiros e síndico morador).

Por outro lado, analisando-se as provas dos autos, não restam dúvidas da violação ao regimento interno pelos requeridos, tanto pelo síndico quanto pelos membros do conselho fiscal, pois a convenção condominial é clara em estabelecer a impossibilidade de remuneração do síndico morador, de sorte que para haver a remuneração do requerido MARCOS, imprescindível a deliberação assemblear, respeitado o
quorum
exigido pela lei,
vota-se pela manutenção da sentença por suas razões.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE dos recursos mas se lhes NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas processuais.

Sem condenação em honorários (autoras desassistidas de advogado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)